Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715509-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por G.C.E. S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (id. 63985139)[1] que, nos autos do cumprimento de sentença no 0013910-37.2014.8.07.0001, movido por TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA – ME, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou à exequente que apresentasse planilha de atualização dos valores ainda remanescentes. A executada opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (id. 64298421)[2]. Eis o teor das decisões: “Analisando os autos, observa-se que a devedora impugna o valor remanescente indicado pela credora, alegando que o total equivale a R$ 6.644,00, promovendo o depósito da referida quantia no ID 62313360. Resposta da credora no ID 63425985, ratificando seus cálculos. Considerando o transcurso de tempo e a juntada de diversas planilhas ao longo dos autos, necessário destacar que a credora requereu o cumprimento de sentença pelo valor de R$ 117.416,64 atualizado até 27/7/2016 (ID 36096548), ausente qualquer impugnação da devedora. Consequentemente, a consulta ao BACENJUD foi realizada pelo valor de R$ 140.899,96 mediante a inclusão de 10% dos honorários advocatícios da fase executiva, bem como da multa de 10% do artigo 523 do CPC, tudo em atendimento à decisão do ID 36096588. Houve a penhora de R$ 110.926,52 em 29/11/2016 (ID 36096600), tendo a credora atualizado o valor remanescente em 14/3/2017, conforme planilha do ID 36096756, no total de R$ 39.705,28. Novamente, não houve impugnação da devedora. Dessa forma, compete à credora atualizar a quantia de R$ 39.705,28 desde 14/3/2017 até 30/4/2020 (data do depósito do ID 62313360), abatendo-se R$ 6.654,00 e atualizar o remanescente até a presente data. Para tanto, deverá utilizar a ferramenta disponível no sítio eletrônico deste Tribunal para os cálculos. Prazo: 15 dias. Com a apresentação dos cálculos, intime-se a devedora para se manifestar, em 5 dias, sob pena de concordância. Após, retornem conclusos. Em tempo, diante da desistência da credora acerca da penhora do veículo (ID 36096794), determino a desconstituição da penhora. Dê-se baixa via RENAJUD (ID 36096652). Intimem-se.” * “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão na decisão impugnada pela não fixação dos honorários de sucumbência sobre o excesso, assim como da não preclusão dos cálculos e da suspensão da penhora de crédito. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, não houve reconhecimento do excesso de execução, mas apenas a fixação dos parâmetros para que o credor apresentasse as planilhas de cálculos. Consequentemente, inviável a suspensão da penhora de crédito, pois ainda não reconhecida a quitação do débito. Por fim, a discussão sobre o excesso de execução constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer momento. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intime-se o devedor para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor no ID 64242165, em 15 dias, sob pena de homologação. Intimem-se” Irresignada, ela interpõe, então o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 16687811), argumenta que as decisões proferidas na origem seriam omissas, na medida em que o mérito da exceção de pré-executividade não teria sequer sido analisado. Assevera que o seu incidente teria como causa de pedir alegação de excesso de execução, matéria que, segundo a sua narrativa, seria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, não estando sujeita a preclusão. Entende que os cálculos apresentados pelo executado estariam aplicando juros sobre juros, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, além de abater erroneamente os valores já adimplidos, fazendo a operação de subtração num momento posterior à atualização do valor integral, de 2009 a 2020. Salienta, desse modo, que “(...) para que se tenha o real valor do débito, deve-se OU atualizar até o pagamento de 2016, subtrair o valor pago e realizar nova atualização do remanescente, OU trazer pagamento e débito atualizados a data presente e subtrair-se um do outro (...)” (p. 5). Destaca que o acréscimo de encargos não previstos no título executivo judicial, estaria criando novas obrigações não previstas na sentença condenatória, o que caracterizaria afronta à coisa julgada. No tocante ao pedido de natureza liminar, argumenta que, tendo depositado o valor que entende devido – R$ 6.654,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais) –, a penhora de pagamentos realizados em seu favor pelo Governo do Distrito Federal, em razão de contrato administrativo, deveria ser suspensa, até porque a sua manutenção estaria colocando em risco a sua atividade empresarial e a própria execução do contrato pactuado com o ente público. Requer, assim, “(...) que seja deferida medida liminar de efeito suspensivo para sustar a constrição determinada na Decisão de ID 61946105 até o julgamento final do presente recurso, bem como, atribuir efeito ativo para determinar a imediata remessa dos autos de origem à contadoria para que seja atualizado o valor devido após os pagamentos já realizados pela AGRAVANTE (...)” (p. 10). No mérito, pugna para que “(...) as Decisões de ID 63985139 e ID 64298421 sejam reformadas para afastar a alegação de preclusão das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução pelo erro e ilicitude do anatocismo, reconhecer a quitação do débito e condenar a AGRAVADA ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em percentual da redução do débito exequendo, além de custas e honorários decorrentes da sucumbência recursal (...)” (p. 10). Preparo (id. 16687813 e id. 16687814). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, o agravante requer a concessão de liminar para que: a) em sede de efeito suspensivo, seja determinada a sustação da constrição de pagamentos efetuados em seu favor pelo Distrito Federal em razão de contrato administrativo e; b) em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinada a remessa dos autos à contadoria oficial, a fim de que sejam apurados os valores efetivamente devidos. A partir de um juízo meramente perfunctório, no entanto, não verifico de plano o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. De fato, a exceção de pré-executividade é um mecanismo processual criado com o objetivo de viabilizar a análise incidental de vícios que possam ocasionar a nulidade da execução, sendo, portanto, uma manifestação da parte executada que possui fundamentação vinculada, devendo estar amparada em prova pré-constituída, já que não admite dilação probatória. Conforme relatado, a parte executada/agravante manejou tal instrumento defendendo excesso de execução em razão da suposta aplicação irregular de capitalização de juros, além do alegado abatimento incorreto dos valores já adimplidos nos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada. Contudo, na esteira da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é uma das matérias que deve ser suscitada pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inviável a sua alegação em exceção de pré-executividade. Confira-se, nesse sentido, os seguintes excertos: (...) 1. A parte alegou a ocorrência de excesso de execução, entretanto para averiguação seria necessário encaminhamento dos autos para Contadoria Judicial, o que é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade. 2. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1242084, 07272477920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); (...) 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado admissível quando a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, conforme inteligência que se extrai da súmula 393/STJ; (...) 5. Eventual excesso de execução, com a inserção indevida de valores atinentes a honorários de cobrança, requer produção probatória, não sendo possível sua arguição em exceção de pré-executividade. 6. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Exceção de pré-executividade rejeitada. (Acórdão 1235293, 07012208120188070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); (...) II - O excesso de execução é matéria dedutível em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC, que não foi apresentada pelo agravante-devedor, estando preclusa a matéria. III - O agravante-devedor, de forma manifestamente extemporânea e em avançado estágio do cumprimento de sentença, apresenta petição de "exceção de pré-executividade" para alegar excesso de execução, ao argumento de que quitou parcialmente o acordo, mediante depósitos realizados na conta-corrente da credora, mas extraviou os respectivos comprovantes. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, o ônus da prova quanto ao alegado excesso de execução é do devedor, logo, cabia a ele, no momento processual próprio e adequado, comprovar o alegado pagamento parcial. IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. V - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito desprovido. (Acórdão 1221533, 07189923520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); (...) 6. Com relação ao excesso de execução, tal questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de um meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 7. In casu, a agravante pretende utilizar a exceção de pré-executividade para impugnar os valores apresentados nos cálculos elaborados pela parte exequente, em sede de cumprimento de sentença. 8. Desse modo, considerando que a fase de cumprimento de sentença não apresenta, prima facie, qualquer vício capaz de impedir seu regular processamento, e, ainda, tendo em vista que a análise da questão relativa ao excesso de execução demanda dilação probatória, impõe-se manter integralmente a decisão agravada, notadamente por não se constatar qualquer nulidade hábil a inquinar o feito executivo. 9. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, impositiva se mostra a perda de objeto do Agravo Interno. 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1217616, 07216368220188070000, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito não se faz evidente, de maneira que, na ausência deste requisito indipensável, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser indeferidos, ambos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora